Tribunal: TJPA
Processo: 0003304-16.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003304-16.2014.8.14.0401

APELANTE: SILVIO MARQUES AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO SUBSTITUÍDO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, § ÚNICO DO CPB
.
MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

Recorrente condenado a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão substituída por uma restritiva de direitos e multa;

2.

Reconhecimento da prescrição para a acusação;

3.

A prescrição da pena restrita de direitos e multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade;

4.

Extinção do processo que se impõe.

5.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
SÍLVIO MARQUES DO AMARAL
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, § único c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CPB e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... de ................ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), .... de ................. de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003304-16.2014.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: SÍLVIO MARQUES DO AMARAL

DEFENSORIA PÚBLICA – BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINA LOBATO PANTOJA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SÍLVIO MARQUES DO AMARAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e uma multa, em razão da prática do crime descrito no art. 155, § 4.º, inciso IV, do CPB.

Consta na denúncia (ID nº 6973911 – Pág. 5-8) em resumo, que no dia 21 de fevereiro de 2014, por volta das 23h, policiais militares que estavam realizando ronda ostensiva, na rua Duque de Caxias com a travessa Enéas Pinheiro, foram informados por populares, que o recorrente Sílvio Marques do Amaral, juntamente com o acusado Igor de Souza Corrêa, estavam em uma motocicleta e tinham acabado de arrombar um veículo estacionado naquele local, bem como, haviam subtraídos alguns pertences do seu interior.

Foi informado por populares as características físicas dos acusados e a direção a qual estes haviam tomado, e então os policiais seguiram em perseguição, e logo em seguida os detiveram.

Os denunciados foram encontrados de posse de uma bolsa feminina na cor preta, cabendo um notebook da marca ASUS e um aparelho de som da marca Pioneer, identificados e reconhecidos como seus pela vítima Andréa Alessandra Ledo Lemos.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos na pena do artigo 155, § 4.º, inciso IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6974214, Pág. 373-393), contra a qual a defesa de Sílvio Marques do Amaral recorreu (ID nº 6974216, Pág. 410-416) pugnando pelo recebimento do recurso para: (i) reformar a sentença e reajustar a pena-base no mínimo legal, elidindo qualquer acréscimo exorbitante e sem fundamentação concreta, e (ii) subsidiariamente a aplicação da pena-base no mínimo legal cominado para o crime do art. 155, § 4.º, inciso IV do CPB e então incidir sobre ela a atenuante do art. 65, inciso III, “d”, do CPB.

O condenado Igor de Souza Correa declarou que não pretende recorrer da sentença (ID n.º 6974215, Pág. 396).

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6974216, Pág. 418-421, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
para que seja mantida a sentença de mérito em todos os seus termos (ID nº 6974218, Pág. 430-434).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém (PA), .... de ................. de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal,
ex vi legis:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

O

apelante foi condenado

à

pena privativa de liberdade de 02
(dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-minimo vigente na data do fato.

No presente processo,

o prazo prescricional a ser considerado corresponde à pena
in concreto
de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 110, § 1.º c/c art.109, inciso V, do CP:
“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Destaco, inicialmente, que a pena aplicada ao apelante foi substituída pela pena restritiva de direitos, concernente à prestação de serviços à comunidade, mais multa, sendo aplicada ao caso o § único, do art. 109, do CPB.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 16 de março de 2018 não constando nos autos a data da publicação no DJTJ/PA.

Verifica-se que o Representante do Ministério Público tomou ciência da sentença em 19 de abril de 2018 (ID n.º 6974214 – Pág. 393).

Assim, o trânsito em julgado para o MP ocorreu na data de 24/04/2018, conforme certidão ID n.º 6974215, Pág. 397.

Considerando que a acusação não recorreu e o
decisum
transitou em julgador para si na data de 24/04/2018, iniciou-se o prazo de prescrição, de acordo com a pena aplicada, ou seja, 4 (quatro) anos.

Assim, considerando que desde o marco inicial até a presente data, transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, § único c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
SÍLVIO MARQUES DO AMARAL
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, § único c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c art. 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2023